Tribunal: TJDFT
Processo: 0705571-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LUIZA SCHWENGBER E OUTROS, contra a decisão proferida nos autos da liquidação provisória de sentença movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que declarou liquidado o julgado e fixou a quantia devida aos autores no montante de R$ 52.783,61 (cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos). Os agravantes alegam, em síntese, que a decisão deve ser reformada no tocante à condenação da agravada ao pagamento de honorários de sucumbência, em razão da ocorrência de significativa resistência à pretensão autoral, de forma a caracterizar a litigiosidade excessiva. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o pagamento dos honorários sucumbenciais pela parte contrária. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos, senão vejamos. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. Isto porque o pedido de liquidação provisória foi protocolado em janeiro/2022, e julgado procedente em dezembro/2023, com a fixação da quantia a ser paga aos agravantes (ID 181022087). Destarte, aliado ao fato de que a demanda não se estendeu por período longo, pois julgada em menos de um ano, não foi instaurado grande número de incidentes ou recursos e a matéria veiculada é de relativa simplicidade. Acresce-se, a isso, a indiscutível capacidade de arcar com eventual acréscimo condenatório por parte do agravado. Nesse sentido, a apreciação do pedido de liminar sem a oportunidade do contraditório não se mostra aconselhável. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II).